Tribunal: TJSP
Processo: 0013339-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido contidos em ordem anteriormente impetrada – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Precedentes – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido contidos em ordem anteriormente impetrada – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Precedentes – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.